Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709331-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVALDO NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIVALDO NOGUEIRA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707125-49.2023.8.07.0018, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 225938171 dos autos originários): "Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de VIVALDO NOGUEIRA, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais. A decisão ID 219857121 deferiu a penhora de veículo do devedor localizado em pesquisa de bens nos sistemas informatizados vinculados ao Juízo. O devedor impugna a penhora realizada sob o argumento de ser pessoa idosa que necessita do veículo para locomoção para fins de tratamento cardíaco. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo). Não há vedação para a penhora de veículos, salvo se estes forem necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. Em face disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Aguarde-se o retorno da carta precatória de avaliação do bem. Sem prejuízo, venham os autos ao gabinete para inclusão de restrição de penhora pelo sistema RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 69778227) afirma que foi penhorado o único veículo do devedor. Informa que é pessoa idosa e portador de moléstia grave, sendo o automóvel utilizado para se locomover. Verbera que o veículo é essencial para o seu tratamento médico, uma vez que percorre a distância de 45 km entre a sua residência e os hospitais e as clínicas médicas. Discorre sobre o princípio da dignidade humana e sobre a ponderação entre os direitos fundamentais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso e que sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 69778234). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O devedor alega que o veículo penhorado é essencial para a continuidade dos seus tratamentos médicos. Defende que deve ser observado o princípio da dignidade humana. Nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A regra geral é a penhorabilidade dos bens móveis, sendo ônus do devedor comprovar que o veículo é bem essencial para a continuidade do tratamento. No caso em tela, verifico que o agravante não juntou nenhum documento demonstrando a essencialidade do automóvel para a realização ou continuidade dos seus tratamentos médicos. Com efeito, sequer foram juntados relatórios médicos indicando quais seriam os tratamentos realizados pelo agravante, a frequência, bem como a indispensabilidade do veículo para a continuidade dos cuidados médicos. Além disso, não há provas de que o tratamento médico demande idas a hospitais ou clínicas, de forma rotineira. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a impenhorabilidade do veículo, quando o bem é essencial para o tratamento da doença do devedor ou de seu dependente (REsp 1436739 / PR, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 02/04/2014). Todavia, no caso em tela, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada a violação à dignidade humana, uma vez que o devedor não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a necessidade do automóvel para a continuidade dos tratamentos. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio tribunal de justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. EXECUÇÃO. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da devedora e indeferiu o levantamento da penhora sobre o veículo da agravada. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora que recai sobre o veículo, ante a impenhorabilidade de automóvel essencial para fins de tratamento médico, em atenção ao princípio da dignidade e da pessoa humana e da menor onerosidade. 2. O fato de utilizar do veículo para se deslocar ao hospital ou clínicas médicas, para tratamento da paralisia facial que a acomete (Paralisia de Bell), não ocasiona a impenhorabilidade do veículo. 2.1. O art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A previsão legal não abarca situações como a dos autos, em se faz necessário para deslocamento para consultas médicas. 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. 3.1. É entendimento deste Tribunal que a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, além de que a necessidade do veículo penhorado para deslocar-se a hospital ou clínicas médicas para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade. 4. Precedente: “(...) 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07236691120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1631246, 0720456-89.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DEVIDO A TRATAMENTO DE SAÚDE. ENQUADRAMENTO LEGAL. HIPÓTESE NÃO AUTORIZADA. 1. A regra geral é o da penhorabilidade de todos os bens do devedor, tratando-se o artigo 833 do Código de Processo Civil das exceções, que não podem ser aplicadas extensivamente. 2. Não fere a dignidade da pessoa humana a penhora sobre o veículo, quando ausente prova de que o tratamento da saúde da executada restará prejudicada com a restrição. 3. É certo que o automóvel pode trazer maior conforto à recorrente, contudo, a sua ausência não impede a continuidade do tratamento médico. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1208818, 07123781420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora